Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-68.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DAS NEVES - CPF: 014.416.271-70 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia/internet móvel no distrito de Cangas, Município de Poconé/MT, entre os dias 26/02/2019 a 05/03/2019.

2.

Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo à consumidora comprovar eventual prejuízo.

3.

Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, de sorte que a demandante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

5.

Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

6.

Sentença reformada.

7.

Recursos conhecidos e provido o da empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MADALENA POLINARIA DA SILVA postula a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais pelos abalos suportados em decorrência da ausência/interrupção de sinal em sua linha de telefônica/internet no período compreendido entre 26/02/2019 a 05/03/2019 no distrito de Cangas, Município de Poconé/MT.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida
CLARO S/A
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando a
Recorrente/Recorrida MADALENA POLINARIA DA SILVA
pela majoração do
quantum
indenizatório

fixado a título de danos morais, e a
empresa Recorrente/Recorrida
CLARO S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, as partes volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020